Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702223-63.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CELIO ALMEIDA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retifique-se a autuação, a fim de que conste como parte embargante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e como parte embargada Celio Almeida da Silva. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 48251257) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa (ID 47916293). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator